Tribunal: TJMT
Processo: 0007408-05.2001.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007408-05.2001.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (APELANTE), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0001-81 (REPRESENTANTE), SEBASTIANA JOANA DOS SANTOS - CPF: 175.820.241-68 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007408-05.2001.8.11.0041

APELANTE: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIANA JOANA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o DO CPC – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU - SÚMULA 240 DO STJ – NECESSIDADE -
RECURSO PROVIDO.

“Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes”.
(AgRg no AREsp 415.017/SC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007408-05.2001.8.11.0041

APELANTE: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIANA JOANA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Execução de Título Extrajudicial extinta ante o abandono da causa pelo exequente.

O apelante aduz que, após a apelada ter sido devidamente citada para o pagamento da dívida e não ter cumprido essa obrigação, iniciou a busca por bens e ativos financeiros em nome dela, com realização de diversas medidas e diligências na tentativa de localizar patrimônio suficiente para a garantia da Execução, mas sempre sem êxito.

Diz que em 6-1-2021 requereu o deferimento de vários atos de restrição e pedido de informações, tendo sido concedidos apenas parte de tais pretensões, sendo que nada foi encontrado pelo juízo. Aduz que essa decisão foi publicada em 2-7-2021, período de férias escolares, assim como da advogada e que, por isso, a intimação eletrônica não foi atendida.

Alega que foi intimada em 13-9-2021, com juntada do AR em 21-9-2021, e que por isso o prazo iniciou-se em 22-9-2021, com término em 28-9-2021. Afirma que em 27-9-2021, pugnou pelo bloqueio de CNH, de cartões de crédito e do passaporte da executada/apelada, bem como sua intimação para manifestar se havia interesse em fazer acordo.

Sustenta que a extinção do feito
“contém evidente erro material, em virtude de que ainda que se constate a intimação pessoal da parte (art. 485, § 1o, do CPC), a prévia intimação eletrônica do patrono (art’s. 271 e 273, do CPC) seria necessária (precedentes do STJ), a fim de suprir-lhe a falta, o que não ocorreu.

Argumenta ainda ser imprescindível o requerimento prévio da parte adversa para a extinção do processo (Súmula n. 240 do STJ), o que não ocorreu.

Contrarrazões no Id n. 107871515.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007408-05.2001.8.11.0041

APELANTE: MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO

APELADO: SEBASTIANA JOANA DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Em síntese, o apelante aduz que a extinção do processo por abandono dependia, além de sua intimação pessoal para dar-lhe andamento, da intimação de seu advogado, bem como de prévio requerimento da parte adversa a respeito da extinção da demanda.

Verifica-se que em 27-7-2021 foi determinada a intimação da apelante para se pronunciar em 10 dias indicando bens passíveis de penhora (Id n. 107871494), tendo sido certificado o decurso do prazo (Id n. 107871495). Após a juntada do AR de Id n. 107871498/99 em 21-9-2021, não houve nenhuma manifestação do apelante, tendo sido registrado que a parte autora deixou transcorrer o prazo sem se manifestar (Id n. 107871500) e por isso sobreveio a sentença extintiva.

Ocorre que a
Súmula 240 do STJ dispõe que “
a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”.

Neste caso, a Ação Monitória foi convertida em Execução por Título Extrajudicial (Id n. 107871481 – pág. 95) e a ré foi devidamente citada, estando representada pela Defensoria Pública, tanto que apresentou Embargos Monitórios, bem como se manifestou nos autos (Id n. 107871481 – págs. 41/42 e 78), tendo sido, inclusive, localizada na fase de Execução (Id n. 107871482 – pág. 70), cujo Defensor Público constou nas intimações representando o polo passivo (Id n. 107871482 – pág. 72 e 83) e ofertou contrarrazões (Id n. 107871515).

Para a extinção por abandono da causa, exige-se a intimação pessoal da parte autora (art. 485, III e §1o, do CPC), bem como requerimento expresso do réu (Súmula 240 do STJ).

Contudo, apenas a primeira providência foi realizada, faltando o requerimento expresso da executada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1.
Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado
. (...).

(AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA CONHECENDO DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A ausência de impugnação de fundamento capaz, por si só, de manter inalterada a conclusão adotada pelo acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso especial, incidindo o enunciado da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2.
Quando perfectibilizada a citação das partes, não é dado ao juiz extinguir o processo de ofício, sendo necessário o requerimento do réu, por ser inadmissível a presunção do seu desinteresse no prosseguimento do feito e solução da causa, nos termos da Súmula 240 do STJ. Precedentes.

3. Para a admissibilidade do recurso especial, na hipótese da alínea "c" do permissivo constitucional, é imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos fundamentos da decisão recorrida com o acórdão paradigma, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 415.017/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 30/11/2015)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o devido processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021